Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SINOP. URV. PERDA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
3. Nada obstante se tratar de precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
5. Prescrição verificada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição, tomando-se como termo a data da reestruturação da carreira, no que tange da eventual defasagem ocorrida pela equivocada conversão da URV, de modo que o recurso aviado pugnou pelo provimento e acolhimento das pretensões da inicial.
Em sede de contrarrazões a parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO No 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o que merece registro.
A sentença não comporta reforma.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃOTEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Esta E. Turma Recursal Única em 11/09/2019, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”
Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal, a partir de 2003, quando ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores públicos do município de Cuiabá (Leis Complementares Municipais no 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007 e Lei Municipal no 4.594/2004) iniciou-se a fluir o prazo prescricional quinquenal e encerrou-se em 2008.
Como a presente ação somente foi distribuída no dia 26/02/2016, na referida data já tinha sido fulminado pela prescrição quinquenal o direito da Autora pleitear indenização referente as diferenças pela conversão de CRUZEIRO REAL para URV, estava prescrito conforme reconhecido pelo STJ e STF.
Ademais, com a reestruturação na carreira do servidor com alteração do padrão de vencimento, a partir de sua vigência, não há que se falar em direito a reajustes, sob pena de aumento indevido.
Ademais, nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0009705-72.2015.8.11.0015, 0001070-05.2015.8.11.0015, 0007298-59.2016.8.11.0015, 0017502-36.2014.8.11.0015 e 0003180-74.2015.8.11.0015, entre outros tantos.
Por fim, consigno que o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a)súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
De igual modo, a Súmula no. 02 desta Turma Recursal, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
“O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Posto isso, conheço do recurso inominado apresentado por VANDA FARIA FERREIRA CAMPOS e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com seus fundamentos e acrescidos aos fundamentos aqui esposados, de forma monocrática, com espeque na Súmula no 01 da TRU c/c Súmula no 11 da TRU em sede de matéria da Fazenda Pública, c/c artigo 932, inciso IV, “a”, do NCPC.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o Autor, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator